Tribunal: STJ
Processo: 0165739-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002385 - RJ (2025/0165739-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MUDANÇA DE
DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE
CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
Documento eletrônico VDA48469083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ec71aad3-6271-4b74-a053-d471f004ed40

- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
Documento eletrônico VDA48469083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ec71aad3-6271-4b74-a053-d471f004ed40

decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
3. Na espécie, o que motivou a busca pessoal foi o fato de o acusado
estar em via pública em local conhecido por ser ponto de tráfico de
drogas e ter mudado de direção ao avistar os policiais, circunstância
que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de
corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento
consolidado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ec71aad3-6271-4b74-a053-d471f004ed40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002385 - RJ (2025/0165739-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MUDANÇA DE
DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE
CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
3. Na espécie, o que motivou a busca pessoal foi o fato de o acusado
estar em via pública em local conhecido por ser ponto de tráfico de
drogas e ter mudado de direção ao avistar os policiais, circunstância
que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de
corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento
consolidado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que concedi a
ordem de habeas corpus, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da
busca realizada no paciente (ora agravado), bem como de todas as que dela
decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do crime previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
O recorrente alega que, ao contrário do que decidido, havia justa causa
para a realização de busca pessoal. Afirma, para tanto, que "as circunstâncias
fáticas consignadas na decisão agravada autorizavam a abordagem do ora
recorrido, pois havia fundadas razões para crer que ele trazia consigo algo de
ilícito (o que efetivamente se comprovou). Não é um comportamento normal ou
esperado de qualquer cidadão que nada de ilícito traz consigo ficar nervoso ao
(fl. 111).
avistar policiais militares"
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja
restabelecida a condenação do acusado.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições

/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada
suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original)
25/4/2022
, o Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial
No caso
acusatória, no que interessa (fl. 26):

Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento na
localidade acima mencionada.
Ao
perceber
a
presença
da
guarnição,
o
DENUNCIADO apresentou atitude suspeita, desviando o seu
trajeto.
Em vista disso, os policiais procederam à abordagem. Durante as
buscas, foram encontrados 15 (quinze) pinos na cintura do
DENUNCIADO.

A Corte estadual reputou serem lícitas as provas obtidas em desfavor do
acusado, com base nos seguintes fundamentos (fl. 22):

No contexto relatado pelos Policiais, não se vislumbra busca
pessoal sem fundada suspeita, ao contrário. O Réu estava em local
de tráfico , tudo a e
quando a viu
desviou da guarnição policial
exigir a abordagem e a revista. Do contrário, estaria esvaziada a
função da Polícia. Precedentes do C. STJ no sentido de que o que
macula a atuação policial é a demonstração de eventual
perseguição do indivíduo por questões pessoais ou por
preconceitos de toda sorte.

Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

Conforme visto, o que motivou a busca pessoal foi o fato de o acusado
estar em via pública em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e ter
mudado de direção ao avistar os policiais.
A conduta acima descrita, entretanto, segundo a jurisprudência deste
Superior Tribunal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é suficiente
para justificar a busca pessoal. Confira-se:
[...]
5. No mencionado julgamento da Corte IDH, enquanto a revista
ao automóvel do senhor Fernández Prieto foi considerada nula
porque baseada apenas na mera descrição genérica de que os
policiais avistaram um veículo à noite em uma região erma com ?
três sujeitos no seu interior em atitude suspeita?, a abordagem ao
senhor Tumbeiro, também reputada incompatível com a
Convenção Americana de Direitos Humanos pela Corte, fora
assim justificada: "ao observar a presença da polícia, mostrou-se
extremamente nervoso e hesitante, ao mesmo tempo que tentava
evitar passar pelo caminho da viatura policial".
6. Já no caso ora em exame, cuja descrição fática é muito similar à
situação que foi submetida ao julgamento da Corte IDH, a busca
pessoal realizada no réu foi embasada apenas na alegação vaga de
que ele haveria demonstrado nervosismo e mudado a direção em
que estava caminhando ao avistar a polícia. Todavia, em sessão
realizada no dia
, a Terceira Seção desta Corte Superior
18/4/2024
de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel.
Ministro Rogerio Schietti), consolidou o entendimento de que
uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não
preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do
art. 244 do CPP.
7. Ao distinguir essa conduta daquela de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial, este Superior
Tribunal ponderou que ?Fugir correndo é mais do que uma mera
reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples
olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar
(ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim,
comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser
explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender
do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como
suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis
para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se
distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva,
dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural?.
Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

[...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 881.809/MG
Rogerio Schietti
, grifei)
6/9/2024
É importante destacar, a propósito, que a descrição fática do caso ora em
exame é muito similar à situação que foi submetida ao julgamento da Corte
(Corte IDH) no caso Fernández Prieto &
Interamericana de Direitos Humanos
Tumbeiro v. Argentina (2020), acima mencionado.
Deveras, enquanto a revista ao automóvel do senhor Fernandez Prieto foi
considerada nula porque baseada apenas na mera descrição genérica de que os
policiais avistaram um veículo à noite em uma região erma com "três sujeitos no
seu interior em
", a abordagem ao senhor Tumbeiro, também
atitude suspeita
reputada incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos pela
Corte, fora assim justificada: "
,
ao observar a presença da polícia mostrou-se
extremamente nervoso e hesitante, ao mesmo tempo que tentava evitar passar pelo
" (traduzi).
caminho da viatura policial
Como pontuou a Corte IDH no julgamento (grifei):
Neste ponto, o Tribunal adverte o mencionado pela perita Sofia
Tiscornia no sentido de que os motivos de detenção que as forças
de segurança apresentam fazem referência a uma série limitada de
fórmulas burocráticas que estão longe de identificar a diversidade
e particularidade das circunstâncias das detenções e que o uso de
clichês tais como gestos nervosos', acelerar o passo, evitar o olhar
da polícia, perambular pelas imediações, afastar-se do local
apressadamente ou ficar parado em uma esquina, apenas para dar
.
alguns exemplos, mostram a vaguidade das razões alegadas

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que não foi demonstrada a existência de fundada suspeita de posse
de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art.
244 do CPP. Por isso mesmo, deve ser mantida inalterada a absolvição do réu.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48258117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: 31c1f016-3e79-41f1-a7df-65b87966f499

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.385 / RJ
Número Registro: 2025/0165739-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08201892920238190042 8201892920238190042
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: 0e082068-93c6-4ea9-a8e0-3f1fc7e9090d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: 0e082068-93c6-4ea9-a8e0-3f1fc7e9090d